Tribunal: TJDFT
Processo: 0759039-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Plataforma digital de intermediação de transporte de cargas. Bloqueio de cadastro de motorista. Autonomia privada. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por motorista profissional de cargas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de G2L Logística S.A. O autor pleiteia a reativação de seu cadastro em plataforma digital, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, e por danos morais, sob alegação de bloqueio unilateral e imotivado de seu perfil, sem prévia comunicação, justificativa ou possibilidade de reanálise.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio unilateral do cadastro do autor pela plataforma digital configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade da ré pela reativação do perfil e indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A autonomia privada e a liberdade contratual, previstas no art. 421 do Código Civil, asseguram à empresa a liberdade de contratar.
5. No caso em apreço, o autor relata ser motorista de cargas e prestador de serviços à empresa GERDAU por intermédio das rés. Alega ter sofrido bloqueio indevido de seu cadastro em 16/04/2025, sem comunicação prévia ou justificativa. Ao buscar esclarecimentos junto às requeridas, narra que recebeu apenas a informação genérica de que a medida decorreria de “procedimento interno”, sem detalhamento das razões determinantes (ID 79816524, pág. 2), sendo-lhe ainda negada a possibilidade de reanálise do cadastro (ID 79816530).
6. Não se verifica a prática de ato ilícito pela ré. A decisão da empresa de não manter o vínculo contratual com o autor encontra amparo nos princípios da autonomia da vontade, da livre iniciativa e da liberdade contratual, todos constitucionalmente assegurados. Ademais, em regra, não se impõe à empresa o dever de explicitar as razões internas que a conduzem a não celebrar ou a encerrar vínculo contratual com determinado profissional.
7. Conforme consignado em sentença, “O fato de a ré desenvolver atividade de logística, mantendo sistema interno de avaliação de riscos para suas próprias operações – conforme demonstra o material institucional do ID 246309315 –, não lhe retira a autonomia para escolher seus prestadores de serviço segundo critérios próprios de conveniência e oportunidade”.
8. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade.
9. E, como registrado pela d. magistrada na sentença recorrida, não há prova de que a ré mantenha cadastro público de motoristas ou promova o compartilhamento de informações profissionais com outras empresas do ramo. O sistema mencionado no material institucional (ID 246309315) consiste em ferramenta de uso interno voltada à análise e ao gerenciamento de riscos operacionais, não se tratando de banco de dados aberto ou acessível a terceiros.
10. Não se avista, portanto, qualquer elemento que configure ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais ou extrapatrimoniais.
11. Irretocável a sentença proferida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante da gratuidade de justiça deferida, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: n/a.